Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-80.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Celebração de contrato em nome da Autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Celebração de contrato em nome da Autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Sentença mantida. Honorários recursais. Manutenção da verba nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003292-80.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada AILANA MEZZACAPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
2
VOTO No: 40284
APEL.No: 1003292-80.2017.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: São Paulo
Apte : Banco Santander (Brasil) S/A
Apdo : Ailana Mezzacapa

Apelação.
Contratos
bancários.
Ação
declaratória
cumulada com indenização por danos morais. Celebração
de contrato em nome da Autora. Relação de consumo.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes
enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência
no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479
do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais
configurados. Manutenção do “quantum” indenizatório.
Arbitramento
que
atendeu
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo
único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria
do risco profissional. Falha da instituição financeira
evidenciada. Sentença mantida. Honorários recursais.
Manutenção da verba nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 177/184, que julgou procedente em parte o pedido inicial da ação
proposta para a) declarar inexigíveis as seguintes movimentações bancárias
ocorridas na conta da autora em 29/12/2016: transferências bancárias (R$9.800,00;
R$11.300,00; R$9.200,00; R$10.000,00; R$9.000,00; R$9.500,00; R$12.000,00;
R$15.000,00), e os empréstimos contratados (R$43.000,00; R$26.500,00) estornando-
se, ainda, a cobrança de qualquer encargo moratório (juros compensatórios, juros
moratórios e multa moratória) decorrente do não adimplemento destes e da
insuficiência de fundos na conta corrente causada pelas referidas transferências; b)
obrigar a requerida a estornar os valores decorrente das transferências bancárias
(R$9.800,00; R$11.300,00; R$9.200,00; R$10.000,00; R$9.000,00; R$9.500,00;
R$12.000,00;
R$15.000,00),
e dos empréstimos contratados (R$43.000,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
3
R$26.500,00) estornando-se, ainda, a cobrança de qualquer encargo moratório (juros
compensatórios, juros moratórios e multa moratória) decorrente do não adimplemento
destes e da insuficiência de fundos na conta corrente causada pelas referidas
transferências, confirmando-se a tutela de urgência deferida a fls. 62/63; c) condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por tratar-se de
ilícito contratual, e correção monetária a partir da publicação da presente, nos termo
da Tabela Prática do TJ/SP e, em face da sucumbência recíproca, nos termos do
artigo 86, caput, do CPC, determinou que cada litigante arcará com as custas e
despesas, os quais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos, meio a
meio. Condenado cada litigante ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa e fixados os honorários advocatícios a serem pagos pelo réu à parte adversa
em 20% sobre o valor da condenação. Por fim, arbitrou os honorários advocatícios a
serem pagos pela autora à parte adversa em R$1.500,00, em face dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ressalvada a hipótese de beneficiária da
gratuidade de justiça.
Sustenta a instituição financeira que a inicial não foi instruída
com prova suficiente com o que não há que se falar em verossimilhança das
alegações da parte autora e, no mérito afirma a veracidade dos saques ocorridos
após a utilização do app da instituição financeira.
Alega que não comprovada a culpa da apelante com o que não
há que se falar em restituição de quantias sob a fundamentação que se trata de
segurança pública e não há como prevenir os clientes do uso dos serviços bancários
diante da falta de segurança geral.
Afirma a inexistência do dever de indenizar diante da
inexistência de qualquer ilícito por parte da instituição financeira, em que pese o
respeito do apelante por eventuais transtornos ocorridos, a situação exposta nos
autos não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, não podendo caracterizar o dano
moral.
Aduz que não há que se falar em devolução, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
4
que para a realização das operações em discussão foram validadas com a senha
pessoal, fatos que só a parte apelada tinha conhecimento, trata-se de culpa exclusiva
da vítima uma vez que lhe faltou dever de cuidado, com o que requer o provimento do
recurso para se julgar improcedente a ação proposta, com a inversão total da
sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo preparado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque a Instituição Financeira não trouxe elementos que
comprovassem as assertivas lançadas em sua defesa, quanto à celebração do
contrato e a origem do débito. Não há nos autos qualquer documento subscrito pelo
Autor que indique a contratação.
Consigne-se que a Requerente nega a existência da dívida e,
em se tratando de relação de consumo, verificada a hipossuficiência do consumidor,
assim como a verossimilhança de suas alegações, cabia à Ré a prova de suas
assertivas, nos termos do disposto no artigo 6 o , inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
É de se notar inicialmente que, relativamente ao tema
controvertido, há relação de consumo entre as partes para sujeitá-las às normas
principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 1.990 e Súmula 297, do STJ.
A responsabilidade da instituição financeira no caso dos autos
é objetiva, com base na teoria do risco profissional (parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil).
Nesse mesmo sentido, importante a transcrição da Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
5
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.”
A superioridade econômica e tecnológica das instituições
financeiras possibilita-lhes condições para, senão evitar, pelo menos atenuar a
fraude, sendo o legítimo proprietário dos dados usurpados verdadeira vítima do
sistema que o próprio estabelecimento bancário criou para a abertura e manutenção
de contas.
Da mesma forma, se aplica aqui a teoria do risco profissional,
já que a legislação brasileira não a proíbe expressamente e, juntamente com a
doutrina e a jurisprudência, a admite na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços
bancários à categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam às instituições
financeiras a teoria do risco profissional, modalidade de responsabilidade objetiva
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, entendimento esse que há muito
tempo a doutrina e a jurisprudência vêm assim se posicionando.
Nesse passo, há que se concluir que à Requerente foi
imputado débito por ele não reconhecido, que gerou o apontamento nos cadastros
desabonadores.
Induvidoso que os fatos narrados causaram prejuízos à
imagem do Autor, em virtude da celebração de contrato em seu nome, com a
comprovação de vultosas retiradas de sua conta bancária indevidamente, que
culminou com a inscrição nos cadastros desabonadores.
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que
dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse
caso, se dá "in re ipsa" e é consequência direta do próprio ato lesivo. O descrédito
que o apontamento irregular traz é razão mais que suficiente para a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
6
dano moral.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo
suportado.
Não divergem os doutrinadores, nem existe dúvida na
jurisprudência, no sentido de que indenizações não devem servir ao enriquecimento
da vítima, mas à compensação pelo que perdeu e deixou de ganhar.
A compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser
arbitrada em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em
linha de conta sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção
imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a
reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido.
No caso, a conduta ilícita da Ré provocou perturbação ao
Autor, em virtude da inserção de seu nome nos cadastros desabonadores, bem como
pelos saques indevidos ocorridos e não comprovados por parte da instituição
financeira..
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos
danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e os vários
apontamentos inseridos pela Requerida, não há que se alterar à quantia fixada
Descabida a majoração dos honorários recursais, considerando
que o percentual foi arbitrado no limite máximo previsto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003292-80.2017.8.26.0001 -Voto no 40284 - Silvio
7
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica